Tribunal: TCU
Processo: 033.489/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3513/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor de Leonardo Magnelli diante da total impugnação dos dispêndios inerentes aos recursos captados por força da Lei Rouanet (Pronac 08-10391) para " a gravação e o lançamento do álbum 'Minha Cidade', do compositor, arranjador e instrumentista Dado " sob o montante de R$ 130.252,50 durante o período de 5/3/2009 a 31/8/2010; Considerando que, ao julgar o feito, a 2a Câmara do TCU proferiu o item 9.2 do Acórdão 310/2019 nos seguintes termos: " (...) julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do Sr. Leonardo Magnelli (CPF: XXX.310.758-XX), e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; " Considerando, todavia, que, mais adiante, a unidade técnica se manifestou à Peça 44 pela necessidade de retificação material do aludido item 9.2 do Acórdão 310/2019-TCU-Segunda Câmara , salientando que o débito imputado a Leonardo Magnelli deveria ser recolhido em favor do Fundo Nacional de Cultura; e Considerando, enfim, que está nesse mesmo sentido o parecer do MPTCU à Peça 47; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material, o item 9.2 do Acórdão 310/2019 prolatado pela 2a Câmara do TCU, na Sessão de 29/1/2019 (Ata no 1/2019), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de restituir, em seguida, os autos à Secinf para que dê prosseguimento ao feito, em sintonia com os pareceres emitidos nos autos, de sorte que: onde se lê: "9.2. ... para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida importância em favor do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei e do art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU (RITCU):"| leia-se: "9.2. ... para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida importância em favor do Fundo Nacional de Cultura , nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei e do art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU (RITCU): " 1. Processo TC- Processo 033.489/2018-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Leonardo Magnelli (CPF XXX.310.758-XX). 1.2. Órgão: então Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Serviço de Cadastramento de Informação (Secinf). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.